Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-61.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000901-61.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS - CPF: 061.985.841-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), LUIS ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 097.133.681-42 (ASSISTENTE), RAMOM PATRICK VILAUBA (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), FRANCISCA ROSA SAMPAIO DA SILVA (ASSISTENTE), DEJAILSON DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – MÉRITO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – PRÁTICA DE ATOS DE COMÉRCIO PELOS APELANTES E TRAZER CONSIGO – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – CONDUTAS QUE SE ENQUADRAM NO TIPO PENAL – CONDENAÇÕES DO TRÁFICO MANTIDA – VÍNCULO ESTÁVEL PARA TRAFICÂNCIA ENTRE APELANTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 5 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DOSIMETRIA – DEPRECIAÇÃO DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ARESTO DO STJ – ELEVAÇÃO JUSTIFICADA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – FUNÇÃO DE CONFIANÇA - MINORANTE INAPLICÁVEL – JULGADO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

O envolvimento dos apelantes
no
tráfico de drogas resulta demonstrado pelas apreensões e depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisões em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, os quais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Frise-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “vender” e/ou “manter em depósito” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A
condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 3).

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042)

A elevação da pena-base pela depreciação da personalidade e conduta social fundamentada na função de “disciplina” que o apelante desempenha
“não se mostra desproporcional ou desarrazoada, fundamentada [...] em
elementos concretos
e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador”
(AgRg no HC n. 402.091/SC).

A constatação de que o agente possui ligação com facção criminosa, atuando em posição de confiança [disciplina] e venda de drogas,
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1000901-61.2022.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO

LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO e LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000901-61.2022.8.11.0045), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo o
primeiro
a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.598 (mil quinhentos e noventa e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, em regime fechado - arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 - (ID 172461923).

PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO e LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS alegam que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações dos crimes; 2) seriam apenas usuários de drogas; 3) não haveriam fundamento para exasperar a pena-base do
primeiro
apelante; 4) “
PEDRO é primário, de bons antecedentes, não há provas de dedicação às atividades criminosas e não há provas de que integra organização criminosa”
, a justificar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos dos crimes. Subsidiariamente, desclassificada a conduta dos apelantes para posse de drogas para uso pessoal, ou redimensionada a pena do
primeiro
apelante.

Prequestionam
“o artigo 5°, incisos XI, LVII e LXVI) e artigo 8.2 da CADH”
(ID 172461938).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 172461942).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados nas penas do art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei de Drogas, na forma do art. 69, do Código Penal. Recurso defensivo- Requer a absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Subsidiariamente, pleiteia somente em relação ao apelante Pedro Rodrigues a diminuição das penas-base e aplicação da minorante do tráfico privilegiado – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Associação para o tráfico – Provas fartas acostadas aos autos demonstram a associação dos apelantes para disseminação de entorpecentes – Penas-base – Fixação no mínimo – Impossibilidade – Uma única circunstância judicial desfavorável autoriza a exasperação acima do mínimo legal – Não preenchimento dos requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado- Pela manutenção da sentença – Pelo desprovimento.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 174901172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]entre os meses de novembro de 2021 e janeiro de 2022, e especialmente no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 16h00min, na moradia situada na Rua Celestino Lorenzi, n.º 600 ou n.º 3600, no Bairro Jaime Seiti Fugi (também em dias anteriores na casa localizada na Rua Celestino Lorenzi, Quadra 41, Lote 30, no Bairro Jaime Seiti Fugi, assim como em uma residência de cor branca e portão branco, no Bairro Jaime Seiti Fugi – Pedro), nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUZA NETO, com consciência e vontade, após terem recebido de maneira escusa, traziam consigo, transportaram, venderam e guardaram drogas (cocaína e maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2022.23378, Termo de Apreensão de fl. 01 – id. 77737297, Exame Preliminar de Constatação de fls. 11/15 – id. 77737297, e Laudo Pericial Preliminar de fls. 01/04 – id. 77737306. [...]

nas mesmas circunstâncias de tempo e locais supracitados, os denunciados LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUZA NETO, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2022.23378. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUZA NETO como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e do artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material de delitos.”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 172461705).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, e dosou suas penas nos seguintes termos:

“
[...]1. Do crime de tráfico ilícito de droga (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06) Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva, a natureza mercantil e a coautoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 77737297, p. 1), do auto de apreensão (id. 77737297, p. 8), do boletim de ocorrência nº. 2022.23378 (id. 77737297, p. 4/7), do exame preliminar de constatação de droga (id. 77737297, p. 11/15), do comprovante de depósito (id. 77737297, p. 10), do laudo preliminar de constatação de droga (id. 77737306), do laudo pericial (id. 80436820), do laudo pericial (id. 86085183), do relatório de investigação nº 2022.13.27360 (id. 86085184), do relatório de investigação nº. 2022.13.18992 (id. 93506946), do relatório de investigação nº. 2022.13.21324 (id. 93506467), do relatório de investigação nº. 2022.13.27124 (id. 93506984) e do relatório de investigação (id. 102827126).

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil João Cleberson Rodrigues Soares, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 102923043).

Em resumo, narrou que, em virtude de denúncias anônimas de populares, realizaram algumas investigações, consistente em campanas, constatando que os acusados estavam associados para o crime de tráfico ilícito de droga. Constataram que Pedro recebia a droga e a dividia com Lucas, para comercialização da droga, repartindo os lucros. A associação existia de 60 a 90 dias. Viram os acusados traficando drogas juntos por várias vezes nas residências citadas e na rua do bairro. No dia da apreensão da droga, viram usuários comprando droga de Lucas na residência de propriedade de Francisca, então resolveram ingressar na residência, ocasião em que apreenderam certa quantidade de droga, quantia em dinheiro e aparelhos celulares. A droga estava parte com Pedro e o restante escondida na residência. Francisca sabia que sua casa era usada para esconder droga, porém nada fazia com medo de ser oprimida. Os acusados não moravam lá, mas utilizavam a casa para comercializar e esconder droga. O dinheiro e os celulares eram produto ou instrumento do tráfico de drogas.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar João Adelar Godois Santana, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 105245882).

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas João Cleberson Rodrigues Soares (id. 77737297, p. 19/21 e 77737307) e João Adelar Godois Santana (id. 77737297, p. 23/25).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater os crimes da lei antidrogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço. [...]

Corroborando, temos o Relatório de Investigação nº. 2022.13.27124 (id. 93506984), senão vejamos: [...].

Outrossim, temos o Relatório de Investigação nº. 2022.13.21324 (id. 93506467), senão vejamos: [...].

Adiciona-se também o Relatório de Investigação nº. 2022.13.18992 (id 93506946), senão vejamos: [...].

Em acréscimo, temos o Relatório de Investigação nº. 2022.13.27360 (id. 86085184), senão vejamos: [...].

Além disso, temos as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela testemunha Dejailson da Silva, conforme gravação audiovisual constante nos autos (id. 105245882).

É importante destacar ainda, a apreensão de quantia em dinheiro e aparelhos celulares (termo de apreensão alhures citado), instrumentos ou produtos da prática do crime de tráfico ilícito de droga, conforme prova oral supracitada.

Ademais, os acusados Lucas Daniel de Souza Dias e Pedro Rodrigues de Souza Neto,

quando interrogados em Juízo, negaram qualquer envolvimento na prática delitiva em comento, conforme gravação audiovisual constante nos autos (id. 105245882).

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe aos acusados provarem o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiram desse ônus, esgueirando em meras conjecturas. No tocante à estabilidade e permanência, características próprias do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos, haja vista o teor da prova documental e oral alhures citadas, atestando a existência de uma “societas sceleris” entre os acusados, com organização e planejamento, dividindo as tarefas e repartindo o lucro. Assim sendo, a tese absolutória da combatível Defesa não merece guarida, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia. Logo, a condenação dos Lucas Daniel de Souza Dias e Pedro Rodrigues de Souza Neto na prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe. DISPOSITIVO ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUZA NETO, qualificados nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 33, “caput”, e no artigo 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006. [...]

2.2. Do acusado PEDRO RODRIGUES DE SOUZA NETO a) Do crime de tráfico ilícito de entorpecente Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações, pois exercia a função de “disciplina”, segundo prova oral e documental alhures citadas, denotando personalidade hostil e conduta social reprovável. Desta forma, considerando as circunstancias judiciais negativas alhures citadas, aumento a pena mínima na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma, encontrando a pena base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico circunstancias atenuantes ou agravantes a serem levadas em especial consideração. Assim sendo, encontro a pena provisória de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração. Portanto, encontro a pena definitiva 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva e integrava organização criminosa, delineadas nas seguintes circunstâncias: [...].

2.2) Do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de drogas Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 59 do Código Penal, vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações, pois exercia a função de “disciplina”, segundo prova oral e documental alhures citadas, denotando personalidade hostil e conduta social reprovável.

Desta forma, considerando as circunstancias judiciais negativas, aumento a pena mínima na fração de 1/6 (um sexto) para cada uma, encontrando a pena base de 04 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico circunstancias atenuantes ou agravantes a serem levadas em especial consideração. Assim, encontro a pena provisória de 04 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa. Na terceira e última fase, não verifico causas de aumento ou de diminuição de pena a serem levadas em especial consideração. Portanto, encontro a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa. 2.3) Das penas privativas de liberdade fixadas Com fulcro no artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas compatíveis, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. PORTANTO, ENCONTRO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE TOTAL DE 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CP. [...]

Com supedâneo no artigo 72 do CP, SOMO as penas de multa fixadas, encontrando a quantia total de 1598 (hum mil, quinhentos e noventa e oito) dias-multa.”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 172461923)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 172461678 – fls. 19), Exame Preliminar de Constatação (ID 172461678 – fls. 22), Laudo Preliminar de Drogas Nº 520.2.04.2022.001223-01 (ID 172461687 – fls. 110) e Laudo Pericial Definitivo n° 3.14.2022.84070-01 (ID 172461723 – fls. 195), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Cleberson Rodrigues Soares, investigador de Polícia (ID 172461678 – fls. 30), João Adelar Godois Santana, policial militar (ID 172461678), Ramom Patrick Vilauba, testemunha (ID 172461678 – fls. 38), Luciano Antonio Rodrigues de Sousa, usuário de entorpecentes (ID 172461678 – fls. 43), LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUZA NETO, os apelantes (ID 172461678 – fls. 50/59).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de João Cleberson Rodrigues Soares, João Adelar Godois Santana, Dejailson da Silva, bem como o interrogatório dos acusados LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO (Relatório de Mídias – ID’s 172461896/172461916).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais João Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar Godois Santana descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal,
as apreensões de uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 0.8g (oitenta centigramas) e 3 (três) porções de maconha, pesando 5.7g (cinco gramas e setenta centigramas), R$ R$149,00(cento e quarenta e nove reais) e 2 (dois) celulares.

As
narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) no dia dos fatos, receberam informações de moradores “locais” sobre a comercialização de drogas em uma “localidade” conhecida como ‘pista’, Bairro Jaime Seiti Fugi, Lucas do Rio Verde/MT, bem como
“da utilização da residência de outras pessoas para a traficância”
; 2) diante das informações, passaram a vigiar o local e constataram intensa movimentação de usuários e
“resolveram fazer o cerco para abordá-los”
; 3) que
LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO utilizavam
a residência de “Francisca” para comercializar drogas na frente e aos fundos da casa; 4) no local, visualizaram os apelantes [
LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO]
vendendo drogas; 5) os apelantes tentaram foragir mas foram abordados; 6) na revista pessoal, encontraram no bolso do apelante LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS uma porção de maconha; 7) o restante da droga [2 porções de maconha e 1 de pasta-base de cocaína] foram localizadas em uma
“areazinha”
nos fundos da casa; 8) durante as campanas, esclareceram que o apelante
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO seria o
“responsável pela boca de fumo, [...] distribuía drogas para os demais traficantes [...] repartia os entorpecentes com o LUCAS DANIEL, que fazia a venda na localidade, e posteriormente ambos dividiam os lucroes e repassavam parte para o Comando Vermelho”
; 9) Dejailson da Silva, filho da proprietária do imóvel (Francisca), relatou durante a abordagem policial
“que ele e sua mãe eram obrigados a permitir a mercancia de drogas na residência e inclusive por ser usuário, recebia entorpecentes para ficar calado”
.

Em síntese, as condutas dos apelantes foram assim individualizadas: os apelantes LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO foram flagrados praticando atos de comércio com usuários de drogas e
LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS
trazia consigo uma porção de maconha; o apelante PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO era responsável pela
“boca de fumo”
, por repassar os entorpecentes ao apelante LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS; o apelante
LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS realizava as vendas de entorpecentes e, posteriormente, repartia os lucros com o apelante PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO
.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

O envolvimento dos apelantes

LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO
, no
tráfico de drogas, resulta demonstrado pelas apreensões e depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais [responsáveis pela investigação antecedente e prisões em flagrante], prestados sob o crivo do contraditório, os quais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Frise-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “vender” e/ou “manter em depósito” substâncias entorpecentes com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Em seu turno, a escusa apresentada pelos apelantes [droga destinada apenas ao consumo próprio] não se mostra verossímel ao considerar as negociatas envolvendo o comércio de drogas (ID 172461705).

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, preserva-se a condenação dos apelantes

pelo tráfico de drogas.

Quanto à associação para o tráfico
entre
os apelantes, não se extrai da prova oral produzida [depoimentos dos policiais
Cleberson Rodrigues Soares e João Adelar Godois Santana]
a existência de vínculo estável para a traficância, embora comprovado o tráfico de drogas em datas e dias determinados.

O procedimento investigativo também
não demonstrou a estabilidade e permanência,
notadamente porque o período,
dias e a quantidade de campanas sequer foram indicados.

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) comprovação do liame subjetivo; 2) conjugação de vontades; 3) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
(TJMT, Enunciado Criminal 5).

A propósito, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
(AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Logo, não se evidencia prova de existência dos requisitos para comprovar o crime [associação ao tráfico].

Desse modo, impõe-se a absolvição dos apelantes LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO da associação para o tráfico, por não estar provado a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Passa-se à revisão da dosimetria do tráfico de drogas do apelante
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO
.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa ao valorar negativamente a
“personalidade hostil e conduta social reprovável”
.

A depreciação das circunstâncias [personalidade e conduta social] estão fundamentadas na função de “disciplina” exercida pelo apelante dentro da facção criminosa Comando Vermelho.

O c. STJ possui entendimento de que a elevação da pena-base acima do mínimo legal
“não se mostra desproporcional ou desarrazoada, fundamentada [...] em
elementos concretos
e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador”
(AgRg no HC n. 402.091/SC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.3.2023).

Por conseguinte, a pena-base fixada pelo juiz da causa, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, deve ser mantida.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, conserva-se a pena provisória em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, afastou a minorante do tráfico privilegiado por entender que o apelante se dedicava às atividades criminosas.

No caso, na extração de dados [autorizada judicialmente] do aparelho celular Samsung, cor preta, com Imeis números 358299382500896/01, imei 358314462500896/01 números telefônicos 65996603190, 65998046768, pertencentes ao apelante
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO, permite deduzir que: 1) era faccionado na organização criminosa Comando Vermelho, com número de matricula 18.348; 2) era um dos disciplinas no município de Lucas do Rio Verde; 3) integrava grupos de vendedores de drogas na região – “lojinhas”-.

A constatação de que o agente possui ligação com facção criminosa, atuando em posição de confiança [disciplina] e venda de drogas,
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, desembargador convocado – 10.6.2022).

Ausentes causas de aumento, mantém-se a pena definitiva do apelante
PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO
, pelo tráfico de drogas, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, em razão das circunstâncias judiciais negativas e a pena aplicada.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes
LUCAS DANIEL DE SOUZA DIAS e PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO da associação para o tráfico, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023